Tribunal: STF
Processo: AP 2550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    – 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito),do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    – 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    – 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    – 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).



    Em 3/3/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 131).



    Em decisão de 25/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de ANTONIO TEODORO DE MORAES (eDoc. 138), efetivada em 14/3/2025 (eDoc. 137), com audiência de custódia realizada no mesmo dia (eDoc. 141).



    Em mesma data, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu “a revogação da prisão preventiva do requerente por violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como pedido alternativo, a substituição da prisão preventiva do requerente pela prisão domiciliar, com ou sem monitoramento através de tornozeleira eletrônica.” (eDoc. 144).



    Sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o fato de ser “o único responsável pelos cuidados pessoais de sua mãe, a qual possui 92 (noventa e dois) anos de idade.”



    Alegou ainda que possui mais de 70 (setenta) anos, sendo portador de doenças “como diabetes e ácido úrico”, além de fazer uso de remédios controlados.



    Juntou, ainda, solicitações de exames médicos nos ombros, resultado de exames de sangue (eDocs. 145) e encaminhamento para avaliação ortopédica (eDoc. 146).



    Determinei, então, a expedição de ofício ao Diretor da Cadeia Pública de Maringá-PR, local onde o preso se encontra custodiado, para que informasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se o estabelecimento prisional possui condições e estrutura adequada para o tratamento das enfermidades informadas pelo réu (eDoc. 159).



    O Diretor da Cadeia Pública de Maringá-PR, prestou as seguintes informações:



    Através deste, em atenção ao Ofício eletrônico 3778/2025, informamos a Vossa Excelência que o apenado ANTONIO TEODORO DE MORAES, filho de Vita Teodoro de Moraes, foi implantado nesta Penitenciária Estadual de Maringá em 26/03/2025.



    Desde sua entrada no sistema penal da cidade de Maringá, foram registrados dois atendimentos médicos conforme relatório em anexo.



    Certificamos ainda que esta Penitenciária Estadual de Maringá possui em sua estrutura física um setor médico destinado ao tratamento de saúde básica, de atendimentos primários e tratamentos de menor complexidade médica. Os casos de saúde mais complexos ou especialidades diversas são encaminhados para rede de saúde externa por meio de escolta.



    Informamos ainda que o quadro funcional deste Estabelecimento Penal possui servidores vinculados ao Estado do Paraná e cedidos pelo Município de Maringá, o qual atualmente é comporto por médico, dentista, enfermeiros e técnicos de enfermagem.



    Sendo assim, considerando o relatório médico em anexo e, s.m.j., entendemos que esta Penitenciária Estadual de Maringá possui condições e estrutura adequada para os cuidados com a saúde do detendo acima citado.



    Em 17/4/2025, determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 175).



    O Diretor da Penitenciária Estadual de Maringá/PR, por meio do Ofício nº 075/2025-GAB, informou que “não dispõe de profissional médico em seu quadro funcional, impossibilitando assim a designação de junta médica oficial para elaboração de avaliações” e encaminhou “pareceres expedidos por médicos distintos, em 03/04/2025 e 23/04/2025, acerca da avaliação do quadro clínico do réu Antônio Teodoro de Moraes, filho de Vita Teodoro de Moraes” e “o prontuário médico atualizado do referido réu” (eDoc.s 186-188)



    Assim constou do referido ofício (eDoc. 187):



    “O detento ANTÔNIO TEODORO DE MORAES, filho de Vita Teodoro de Moraes e de Benedito Pocidonio de Moraes, está recluso nesta Unidade Penal desde 26/3/2025.



    Passou por consulta em 25/03/2025 assim que chegou em Casa de Custódia de Maringá, informando uso de medicação contínua para diabetes mellitus e gota. Esteve em consulta em 1º/4/2025 com queixa de angústia e dificuldade para alimentar-se. No dia de hoje, dia 23/04/2025, passa novamente em consulta médica ainda com queixa de angústia devido estar detido em Penitenciária Estadual de Maringá.



    Consta, em seu prontuários eletrônico, exames realizados em janeiro de 2025, com bom controle glicêmico e sem nenhuma outra particularidade. Está em seguimento com tratamento medicamentoso de uso contínuo conforme prescrição médica realizada antes de sua reclusão, sendo fornecida por este setor de saúde”.



    Intimada, a Defesa informa que, em relação ao estado de saúde do réu, “verifica-se o bom e necessário atendimento prestado ao preso, inclusive com a realização de exames, bem como, com a informação de que seu estado de saúde atual está regular e sob controle, e ainda que está fazendo uso normal das medicações, não havendo assim o que ser debatido” (eDoc. 194).



    No que diz respeito ao pedido de liberdade provisória, sustenta que “no caso específico do Requerente ANTONIO TEODORO DE MORAES o risco de fuga é inexistente, reiterando-se assim, o seu pedido de liberdade provisória de eDoc. 169”.



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Antônio Teodoro de Moraes e sua submissão à junta médica oficial do Tribunal de Justiça do Paraná para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário” (eDoc. 196).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao condenado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Conforme relatado, a presente Ação Penal foi julgada procedente, com a condenação do réu ANTONIO TEODORO DE MORAES pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207.957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121.721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138.120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178.918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 14/2/2020, DJe de 28/02/2020; HC 175.191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, DJe de 12/11/2019; HC 137.662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130.507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160.128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 28/5/2019, DJe de 19/6/2019).



    Ainda, quanto aos problemas de saúde apontados pelo réu, o Diretor da unidade prisional em que ele se encontra detido informou que aquela possui estrutura adequada para seu tratamento.



    Assim, não há incompatibilidade das particularidades de saúde do réu com o cárcere.



    Por outro lado, quanto à alegação da Defesa de que o réu é “o único responsável pelos cuidados pessoais de sua mãe, a qual possui 92 (noventa e dois) anos de idade”, não foi juntado pela Defesa qualquer documento comprobatório que ateste tal circunstância.



    Quanto ao ponto, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 196):



    “As avaliações médicas juntadas registraram que o réu faz uso contínuo de medicação para diabetes mellitus e gota, bem como que teria se queixado de angústia e dificuldade para alimentar-se. Anotaram a realização de exames em janeiro de 2025, com bom controle glicêmico e sem nenhuma outra particularidade. Ao final, limitaram-se a declarar que o réu está em seguimento com o tratamento medicamentoso de uso contínuo.



    Observa-se que não foi apresentada conclusão médica assertiva quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, sobretudo ao se constatar que os médicos subscritores dos documentos levaram em consideração exames datados de janeiro de 2025, antes mesmo da reclusão do acusado ao cárcere. Remanesce, portanto, a recomendação de submissão do preso à junta médica oficial, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 17.4.2025.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de Antônio Teodoro de Moraes e sua submissão à junta médica oficial do Tribunal de Justiça do Paraná para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO TEODORO DE MORAES (CPF nº 205.969.369-15) e DETERMINO que o réu SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL, a ser realizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná/PR, para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente